Tribunal: TJDFT
Processo: 0735087-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0735087-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO LIMA DA SILVA AGRAVADO: ANA JULIA FRANCA DE OLIVEIRA, IVONETE FRANCA DOS SANTOS, MARCELIO DAS CHAGAS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo autor, Maurício Lima da Silva, contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para retomada liminar de imóvel em ação de despejo por falta de pagamento. O recorrente insurge-se contra a seguinte decisão: “Trata-se de ação de conhecimento movida para fins de resolução de contrato de locação de imóvel residencial, por meio do qual o locador pretende seja retomado liminarmente, sem prévia manifestação do locatário, o imóvel localizado nesta Circunscrição Judiciária, mediante antecipação da tutela, conforme art. 300 do Código de Processo Civil. O art. 59, § 1.o e inciso IX, da Lei n. 8.245/1991 (incluído pela Lei n. 12.112/2009), dispõe que será concedida medida liminar para desocupação do imóvel em quinze (15) dias, independentemente da audiência da parte contrária, desde que prestada caução no valor equivalente a três (3) meses de aluguel, nas ações de despejo que tiverem por fundamento (inciso IX) a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, seja por não ter sido contratada, seja por ter sido extinta ou pedida sua exoneração, independentemente de motivo. Os requisitos legais para a concessão do despejo liminar são cumulativamente: (1) existência de contrato de locação por escrito que não esteja garantido por caução real ou fidejussória, fiança, seguro de fiança locatícia ou cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento; (2) fundamento do pedido na impontualidade do pagamento do aluguel e acessórios locativos; e (3) prestação, pelo locador, de caução (real ou fidejussória) equivalente a três meses de aluguel. É o que se depreende da leitura do r. acórdão n. 952951 (referente ao 20160020073066AGI, Relator Des. Alfeu Gonzaga Machado, 1.a Turma Cível TJDFT, DJe 12.07.2016, p. 346-358). No caso dos presentes autos, verifico que se trata de contrato de locação, com garantia de fiança, Id 245867530. Fica impedida a liminar. O artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC) não deve ser utilizado para contornar os requisitos específicos estabelecidos pela Lei de Locações (Lei no 8.245/91) para o deferimento de liminar em ações de despejo, pois isso configuraria violação ao princípio da especialidade normativa. A Lei de Locações possui caráter especial em relação às disposições gerais do CPC, tratando com exclusividade dos requisitos para concessão de liminar em despejo. Especificamente, o artigo 59, § 1o, da Lei de Locações define de maneira taxativa as hipóteses em que a medida liminar pode ser concedida, estabelecendo exigências como o depósito prévio dos valores locatícios nos casos de despejo por falta de pagamento, além da comprovação de infrações contratuais ou legais. Dessa forma, permitir a aplicação irrestrita do art. 300 do CPC nessas ações significaria esvaziar a intenção do legislador ao regular a proteção habitacional do locatário, subvertendo o regime de cautela específico estabelecido pela Lei de Locações. A concessão de liminares em despejo deve ser considerada restritivamente, em respeito ao direito fundamental à moradia, que é diretamente impactado pela decisão judicial de despejo. A imposição de condições rígidas para a concessão de liminar reflete a proteção que o ordenamento jurídico visa garantir ao locatário, assegurando que uma eventual retirada do imóvel ocorra de forma justa e fundamentada. Aplicar o art. 300 do CPC para deferir liminares sem a observância desses requisitos cria insegurança jurídica, ao flexibilizar indevidamente critérios específicos e contrariar o equilíbrio previsto entre locador e locatário pela Lei no 8.245/91. Além disso, ao interpretar o artigo 59 da Lei de Locações, o objetivo é garantir a proteção do direito de moradia do locatário ao mesmo tempo em que se preserva o direito de propriedade do locador. Esse equilíbrio é propositalmente minucioso para que o locador, em casos de inadimplemento ou infrações, tenha mecanismos de tutela efetivos, mas sem que isso resulte em prejuízo indevido ao locatário. A tentativa de usar o art. 300 do CPC para contornar as condições previstas pela Lei de Locações distorce o sentido da tutela de urgência, que exige a observância rigorosa dos requisitos estabelecidos pelo legislador para proteger o uso da moradia e evitar despejos sumários e injustificados. Desse modo, indefiro tutela de urgência.” Em suas razões, o agravante argumenta que se trata de ação de despejo em que o valor do débito supera o valor da caução. Defende, assim, a substituição da caução prevista no art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91 pelo próprio montante devido pelos locatários. Aduz que os requisitos para concessão da tutela de urgência estão satisfeitos, havendo prova inequívoca da relação locatícia e do inadimplemento. Pugna pela antecipação da tutela recursal para que seja deferido o despejo liminar, substituindo-se a caução pelos aluguéis e encargos vencidos. No mérito, requer a confirmação da liminar. Ausente o preparo em razão da concessão da gratuidade de justiça (art. 98, § 3o, do CPC). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, inciso I, do CPC, o ato impugnado é recorrível por tratar de decisão que antecipa, confirma ou revoga tutela provisória de urgência. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a necessidade de prestação de caução para concessão de liminar de despejo em ação fundada na falta de pagamento de aluguéis, quando o débito locatício é substancialmente superior ao valor da caução exigida. O art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91 estabelece que, nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento, a liminar poderá ser concedida mediante prestação de caução equivalente a três meses de aluguel. Contudo, a jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido a possibilidade de substituição da caução pelo próprio crédito locatício quando este for superior ao valor da garantia exigida, evitando-se desproporcionalidade que penalizaria o credor em favor do devedor inadimplente. Nesse sentido, destaque-se: “CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. INADIMPLEMENTO. SUPERVENIENTE INSUFICIÊNCIA DA CAUÇÃO. DESOCUPAÇÃO LIMINAR DO IMÓVEL LOCADO. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela locadora contra decisão que, nos autos de ação de despejo, indeferiu o pedido de concessão de medida liminar de despejo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se é cabível a concessão de medida liminar de despejo caso o valor do débito locatício supere o valor da caução prestada pelo locatário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O § 1o do art. 59 da Lei n. 8.245/91 autoriza que se conceda antecipação da tutela para a desocupação do imóvel locado, desde que prestada a caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel e esteja presente uma das hipóteses elencadas nos seus incisos. 4. Observada a superveniente insuficiência da caução prestada pelo locatário, decorrente do inadimplemento do valor correspondente a 6 (seis) meses de aluguéis e encargos, é viável a concessão da medida liminar de despejo com fundamento no art. 59, § 1o, IX, da Lei n. 8.245/1991. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 2032491, 0701614-22.2025.8.07.9000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 22/08/2025.) Neste sentido, precedentes desta Turma, dos quais se destaca: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. DESPEJO. PEDIDO LIMINAR. ALUGUÉIS VENCIDOS. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. POSSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. COTEJAMENTO DE VALORES DEVIDOS E DE GARANTIA. 1. A exigência legal da caução, nos pedidos liminares de despejo, objetiva assegurar eventuais prejuízos causados ao locatário forçado a deixar o imóvel antes de definitivamente julgada a lide, caso haja reforma da decisão ou da sentença de despejo. 2. Apesar de prevista na Lei 8.245/91, a prestação de caução para a concessão da liminar da ordem de despejo no valor de três meses de aluguel, inexiste proibição legal para a substituição da caução por parcela do crédito locatício existente em favor do locador. 3. Não se mostra possível a substituição da caução por parcela do crédito locatício se este não supera o débito. 4. Recurso provido. (Acórdão 1882545, 0712634-78.2024.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/06/2024, publicado no DJe: 10/07/2024.) No caso em exame, verifica-se que o débito locatício alegado (R$ 35.278,26) é substancialmente superior à caução exigida (R$ 8.700,00). A documentação acostada aos autos demonstra, em cognição sumária, a existência da relação locatícia e o inadimplemento dos locatários, além das tentativas de recebimento amigável e concessão de prazo para desocupação voluntária. A uma análise perfunctória, vislumbra-se a probabilidade de provimento do recurso, considerando que a fiança existente nos autos mostra-se insuficiente para cobrir o valor da dívida locatícia, sendo desproporcional exigir caução adicional quando o próprio débito dos locatários supera em muito o valor da garantia legal. Presentes, portanto, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave decorrente da continuidade da ocupação gratuita do imóvel pelo locatário inadimplente. ANTE O EXPOSTO, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL para dispensar a caução exigida e determinar a desocupação voluntária do imóvel objeto do contrato de locação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de expedição de mandado de desocupação compulsória, servindo como garantia suficiente a própria dívida locatícia existente em favor do agravante. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília/DF, 26 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j